Tribunal: TCU
Processo: 038.988/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada nos termos do Acórdão 11771/2020-2a Câmara relativa ao Termo de Execução Descentralizada 3/2015, firmado entre o extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a UFT, e seu decorrente Contrato 28/2015, pactuado entre a UFT e a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (Fapto).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação contida no Acórdão 11771/2020-TCU-Segunda Câmara para apurar os fatos e identificar os responsáveis pelas irregularidades verificadas no Termo de Execução Descentralizada 3/2015, firmado entre o então extinto Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT), e no decorrente Contrato 28/2015, pactuado entre a UFT e a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; 9.2. comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao responsável.